Tribunal: STF
Processo: Rcl 63389
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ervik Comércio de Produtos de Saúde e Beleza Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 1000984-78.2017.5.02.0037, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    A parte reclamante alega que foi incluída 



    “no polo passivo de demanda trabalhista, não tendo participado da fase de conhecimento, tampouco sido instaurado em seu desfavor, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, vindo a ser incluída diretamente sob o fundamento de, supostamente, ser tal empresa integrante de grupo econômico”



    Sustenta que requereu a suspensão da execução até o julgamento final do Tema nº 1.232 por esta Corte, tendo o pedido sido indeferido pela autoridade reclamada.



    Requer que seja deferida liminar a fim de suspender o trâmite da demanda e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de execução de sentença trabalhista movida contra Oiti Produtos Naturais Ltda, Esequiel dos Santos Dantas EPP, Michel Serviços Ltda e Edna Alves da Silva ME, a autoridade reclamada incluiu Ervik Comércio de Produtos de Saúde e Beleza Ltda no polo passivo da execução sem que tenha participado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista em questão (eDoc. 5, p. 97).



    Ademais verifico que, em 26/06/22, foi julgado improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte reclamante, objetivando afastar o reconhecimento do grupo econômico (e-Doc 5, p. 292), bem como não foi conhecido o subsequente agravo de petição por ausência de garantia do juízo (e-Doc 5, p. 323), decisão essa mantida por meio do julgamento do agravo de instrumento (e-Doc 5, p. 354) e da negativa de seguimento do recurso de revista (e-Doc 5, p. 405).



    Registro, ainda, que o TRT 16 indeferiu o pedido de sobrestamento fundamentado no Tema nº 1232 (e-Doc 5, p. 421), bem como o pedido de reconsideração (e-Doc 5, p. 435), confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho ( e-Doc 5, p. 462), bem como que, após a remessa dos autos à 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, a parte reclamante renovou o pedido de sobrestamento, o qual foi indeferido, sob o seguinte fundamento:



     



    “A decisão do E. STF data de 29/05/2023. A inclusão da reclamada no polo passivo da presente demanda pelo reconhecimento de grupo econômico se deu em 29/04/2022, ou seja, mais de 1 ano antes.



     Não atacada a decisão pela via correta (por atuação da reclamada) , não há que se falar em suspensão da execução pois não há qualquer discussão acerca da existência ou não de grupo econômico. 



    Aguarde-se o transcurso do prazo consignado no despacho #id: 4f4a43c . Findo e no silêncio da executada, execute-se”. (e-Doc 5, p. 478)



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº ATOrd 1000984-78.2017.5.02.0037, em trâmite na 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, tão somente em relação a Ervick Comércio de Produtos de Saúde e Beleza, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à 37ª Vara do Trabalho de São Paulo para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



     Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente